Tribunal: TJBA
Processo: 8103741-67.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103741-67.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FELLIPE DA SILVA MAIA

Advogado(s)
:
RODRIGO RUY GALVAO ALVES

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROPAGANDA ENGANOSA. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO (PEP). CURSO DE MEDICINA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA PUBLICIDADE VEICULADA. EXCLUSÃO EXPRESSA DO CURSO NO REGULAMENTO. PROGRAMA DESCONTINUADO ANTES DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por estudante de Medicina contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, objetivando: (i) inclusão retroativa no Programa de Parcelamento Especial Privado (PEP); (ii) devolução de valores pagos a maior; e (iii) condenação da instituição de ensino por suposta prática de propaganda enganosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a publicidade veiculada pela instituição de ensino induziu o consumidor em erro quanto à elegibilidade do curso de Medicina ao PEP; (ii) estabelecer se houve violação ao direito à informação e à boa-fé objetiva em razão da não inclusão do autor no referido programa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A publicidade apresentada menciona expressamente a necessidade de consulta ao regulamento do programa, o qual exclui de forma clara o curso de Medicina, afastando a alegação de indução em erro.

4. O contrato de prestação de serviços educacionais, celebrado após a descontinuação do PEP, demonstra a ciência inequívoca do aluno quanto às condições de pagamento específicas aplicáveis ao curso de Medicina.

5. O material publicitário juntado aos autos contém orientações explícitas para consulta na secretaria da universidade e no site institucional, sem promessa concreta de concessão de financiamento aos ingressantes em Medicina.

6. O PEP foi descontinuado em 2020, antes da contratação pelo autor, não havendo contemporaneidade entre a publicidade e a matrícula, o que descaracteriza a alegação de ilicitude.

7. Não se verifica, no conjunto probatório, qualquer elemento capaz de configurar publicidade enganosa ou ofensiva aos direitos do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A publicidade que direciona o consumidor à consulta do regulamento do programa, o qual expressamente exclui determinado curso, não configura propaganda enganosa.

2. A celebração de contrato após a descontinuação do programa de parcelamento impede a caracterização de legítima expectativa de participação no referido programa.

3. Não há violação à boa-fé objetiva ou ao direito à informação quando o fornecedor divulga de forma clara e acessível as condições aplicáveis aos serviços ofertados.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, e 37, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/BA, Apelação nº 8040432-38.2022.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 18.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº
0576826-70.2015.8.05.0001, em que figuram como Apelante
EDSON DO NASCIMENTO CARVALHO SANTOS
e apelado
COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO APELO
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora, Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

(7./8)